Tribunal: TJDFT
Processo: 0716974-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS AVOENGOS. SUBSIDIARIEDADE E COMPLEMENTARIEDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS POR PARTE DO ALIMENTANDO E INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS POR PARTE DA GENITORA. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, a redução do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.
2. A obrigação alimentícia é subsidiária e complementar, sendo extensiva a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns na falta dos outros, se demonstrada a incapacidade do parente que deve prestar alimentos em primeiro lugar, segundo os arts. 1.696 e 1.698, do CPC.
3. Demonstrada a insuficiência dos alimentos prestados pela genitora, bem como significativa capacidade financeira do avô paterno, e que o alimentando necessita dos alimentos, é necessária a fixação da obrigação alimentícia avoenga.
4. Na ação de alimentos, de caráter condenatório, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% a 20% sobre o valor da causa, que corresponde à anuidade da pensão alimentícia estipulada, conforme os termos dos arts. 85, §2o e 292, inciso III, do Código de Processo Civil. No caso, os honorários já foram fixados no mínimo legal.
5. Negou-se provimento ao apelo.